Tribunal: TJPA
Processo: 0072240-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072240-39.2013.8.14.0301

APELANTE: MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI - EPP

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível interposta por empresa requerida em ação cautelar de arresto, com o objetivo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante da extinção do feito por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios quando a extinção da ação cautelar decorre do ajuizamento da ação principal, e se a parte requerida, na qualidade de devedora, deu causa à propositura da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação cautelar foi extinta sem julgamento de mérito por perda superveniente de objeto, em razão do ajuizamento de ação de execução em que foram efetivados atos executivos, inclusive com penhora de bem.

A parte requerida foi quem deu causa à propositura da cautelar de arresto ao inadimplir o débito exequendo, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

A atuação processual dos advogados da parte requerida não altera a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, que recai sobre quem deu causa à demanda.

Ausência de argumentos novos ou robustos no agravo interno aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de extinção de ação cautelar por perda superveniente do objeto, decorrente do ajuizamento da ação principal de execução, incide o princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios, sendo responsável quem deu causa à medida, no caso, o devedor inadimplente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §10; 290; 813.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; TJ-MG, AC 10024031627250003, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 06.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0072240-39.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: CALILO JORGE KZAN NETO

ADVOGADO: THAIS COSTA ESTEVES

ADVOGADO: MARIO MMARTINS NETO

APELADA: ATLAS VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA
, contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela recorrente em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que ao extinguir
ação cautelar incidental de arresto,
ajuizada por Atlas Veículos Ltda, deixou de arbitrar honorários em favor dos advogados da parte apelante.

A agravante sustenta que a extinção decorreu da propositura de ação principal de execução pela parte autora da cautelar, Atlas Veículos Ltda., e que, nos termos do art. 85, §10, do CPC, é devida a verba honorária por quem deu causa ao processo, ainda que extinto sem julgamento de mérito.

Argumenta que houve intensa atuação de seus patronos ao longo de mais de uma década de tramitação, o que reforça a necessidade de fixação dos honorários, sendo indevida a ausência de condenação da parte que originou a lide.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais consolidam o entendimento de que, em hipóteses de perda de objeto, os honorários são devidos à parte que não deu causa à demanda.

Requer, ao final, o acolhimento do agravo interno com a reforma da decisão para condenar a parte adversa ao pagamento da verba sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0072240-39.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: CALILO JORGE KZAN NETO

ADVOGADO: THAIS COSTA ESTEVES

ADVOGADO: MARIO MMARTINS NETO

APELADA: ATLAS VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do agravo interno.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Apelação interposto por Mont Car Automóveis LTDA., que visava a reforma da sentença de primeiro grau para fins de arbitramento de honorários de sucumbência em seu favor.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a extinção do feito sem julgamento do mérito decorreu da perda superveniente do objeto em razão do ajuizamento da ação de execução, à qual a própria apelante deu causa, de modo que, pelo princípio da causalidade, não faria jus à verba honorária.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“Conheço do recurso de apelação porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. A cautelar de arresto tem por fim apreender bens do devedor para garantia de futuro processo executivo, desde que estejam presentes os seguintes requisitos: prova literal da dívida liquida e certa e algumas das situações do artigo 813 do CPC, in verbis:

"Art. 813. O arresto tem lugar:

I- quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;

II- quando o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

III- quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;

IV- nos demais casos expressos em lei".

Ressalte-se que nos casos da alínea “b” do inciso II do artigo 813 do CPC mister que a cautelar seja instruída com provas cabais do estado de insolvência do devedor para que o arresto seja concedido, bem como da intenção do mesmo em alienar ou transferir seus bens, contraindo dívidas com o fito de prejudicar as obrigações anteriormente assumidas.

No caso em tela e conforme consignado na sentença, “no ano de 2014 houve o ajuizamento da ação principal, qual seja a AÇÃO DE EXECULÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL nº 0067856-33.2013.8.14.0301, onde já foi dado início aos atos executórios, inclusive tendo havido penhora e avaliação do bem imóvel que se pretendia bloquear por força da presente, bem como manifestação da Autora e Exequente, em adjudicá-lo estando ausente, portanto, o periculum in mora”.

Assim, restando penhorado bem imóvel de valor suficiente para garantir a execução, resta caracterizada a perda superveniente do objeto da ação cautelar de arresto, restando ao réu devedor, ora apelante, pagar as custas processuais e os honorários da parte autora em razão do princípio da causalidade.

Neste sentido:

“EMENTA: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CAUTELAR DE ARRESTO - DEVEDOR. Nos casos de extinção do processo por perda do objeto do processo, os honorários da sucumbência serão devidos por aquele que deu causa ao processo. Na ação cautelar de arresto quem dá causa ao ajuizamento da ação é o devedor que deixou de adimplir o débito, devendo ele arcar com os honorários advocatícios”. (TJ-MG - AC: 10024031627250003 Belo Horizonte, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021).

No caso, a extinção do feito não decorreu de conduta imputável ao apelado, mas sim por perda superveniente de objeto em razão do posterior ajuizamento da ação de execução, à qual a apelante deu causa pelo fato de não ter efetuado o pagamento do débito exequendo.

E o fato de ser possível a penhora nos autos da execução não faz com que o credor seja quem deu causa ao ajuizamento da medida cautelar de arresto, pois se o débito tivesse sido devidamente adimplido, a presente ação não teria sido ajuizada.

Logo, pelo princípio da causalidade, a apelante é a única responsável pelo ajuizamento da medida cautelar de arresto e deveria arcar com os ônus de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, ficando mantida a sentença recorrida”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025